Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. MÁ-FE DO CEDENTE. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não procede a pretensão de resolução instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações sobre bem imóvel, se o autor/comprador, sentindo-se prejudicado quando posteriormente ao ajuste teve ciência do registro do bem em nome de terceiro, demonstra que não adotou mínima cautela na aquisição imóvel, consultando previamente sua matrícula no registro competente, e não comprova a má-fé do réu/vendedor quanto à suposta omissão de tal informação no momento da contratação, mesmo após concedida oportunidade para tanto (CPC/2015 373 I).
2. De acordo com o princípio da sucumbência, incumbe ao vencido pagar honorários ao advogado do vencedor (CPC/2015 85 caput), restringindo-se a causalidade, em regra, à hipótese do art. 85, § 10, do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo.